Tribunal: TJES
Processo: 0015758-12.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015758-12.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA DOS SANTOS LOUREIRO ROSARIO e outros (24)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (24)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONVERSÃO DA AÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.

Os
embargante
s
alega
m

a existência de
omissão
no acórdão embargado
por não ter se manifestado sobre o pedido de conversão destes autos em liquidação de sentença, com o fim de aproveitamento da questão julgada na Ação Coletiva de nº 0906782-84.2002.8.08.0048.

2.

O
acórdão embargado, embora não tenha se manifestado sobre o pedido citado, não ocorreu em omissão, especialmente porque tal pretensão não integrou a causa de pedir da demanda originária e nem mesmo foi objeto da sentença apelada, o que se mostraria suficiente para o desprovimento dos presentes aclaratórios.

3.

O
procedimento liquidatório embora admitido na pendência de julgamento de recurso, a teor do disposto no art. 512 do CPC/15, deve ser processado, em apartado, no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças pertinentes.

4.
I
nviável a conversão pretendida pelos embargantes, não apenas pela distinção procedimental havida
entre
a ação de conhecimento e o procedimento liquidatório, mas, especialmente pela necessidade
de
opção, por imposição legal, do prosseguimento d
e uma e de outra demanda
(STJ - AgInt no REsp: 1740739 SC 2018/0111639-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 19/02/2019, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)
.

5
.

R
essalta-se que o pedido de conversão da ação de conhecimento em liquidação de sentença de ação coletiva implica em “desistência” dos pedidos postulados na ação ordinária, o que, consoante o art. 485, §4º, do CPC/15, somente pode ser deferido após a contestação com o consentimento do réu, o que não ocorreu no caso em exame, pois sequer houve pedido dos embargantes nesse sentido.

6.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0015758-12.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA DOS SANTOS LOUREIRO ROSARIO, MARIA LUCIA PEREIRA LIMA, ANALUCIA BORGES, JOSE RUBENS MARIANO, JOAO EMERSON RECLA, MARCIA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA, HUDSON CARLOS FRAGA, ALESSANDRA MARCIA PINHEIRO FERREIRA, MARIA DE FATIMA CURITIBA, ROMERIO RODRIGUES DA SILVA, ANA MARIA MELO CASTOR, PAULO CESAR RIBEIRO FERNANDES, BERNADETE COELHO XAVIER, MARLI DE FATIMA LIMA, MARIA DA PENHA FERREIRA FALCAO LIMA, LENILDA VENANCIO BARBOSA SPALENZA, RONALDO BATISTA MONERAT, MARIA DA CONCEICAO BONFIM MEIRELES, ITAMAR SOARES MARTINS, JOAO VICENTE FELIPE CARNEIRO, MARIA DAS DORES ALVES, LUZINETE CUSTODIO MACIEL, EUNICE SANTOS PRATES, MARIZE PRATA PRAVATO RANGEL, MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA, MARILZA DOS SANTOS LOUREIRO ROSARIO, MARIA LUCIA PEREIRA LIMA, ANALUCIA BORGES, JOSE RUBENS MARIANO, JOAO EMERSON RECLA, MARCIA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA, HUDSON CARLOS FRAGA, ALESSANDRA MARCIA PINHEIRO FERREIRA, MARIA DE FATIMA CURITIBA, ROMERIO RODRIGUES DA SILVA, ANA MARIA MELO CASTOR, PAULO CESAR RIBEIRO FERNANDES, BERNADETE COELHO XAVIER, MARLI DE FATIMA LIMA, MARIA DA PENHA FERREIRA FALCAO LIMA, LENILDA VENANCIO BARBOSA SPALENZA, RONALDO BATISTA MONERAT, MARIA DA CONCEICAO BONFIM MEIRELES, ITAMAR SOARES MARTINS, JOAO VICENTE FELIPE CARNEIRO, MARIA DAS DORES ALVES, LUZINETE CUSTODIO MACIEL, EUNICE SANTOS PRATES, MARIZE PRATA PRAVATO RANGEL

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos por
MARILZA DOS SANTOS LOUREIRO E OUTROS

contra o
A
córdão ID 4388466, que, à unanimidade,
negou
provimento
ao
recurso de apelação
interposto
pelos ora embargantes e

pelo

MUNICÍPIO DE
SERRA

para
manter o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Irresignad
o
s
,
o
s
embargante
s
alega
m
em suas razões
ID 4405785, em síntese,
a existência de
omissão
no acórdão embargado
por não ter se manifestado sobre o pedido de conversão destes autos em liquidação de sentença, com o fim de aproveitamento da questão julgada na Ação Coletiva de nº 0906782-84.2002.8.08.0048.

Pede
m
, assim, que seja sanad
o o vício
apontado, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/
15
).

Embora apontada a existência do vício de
omissão
no acórdão embargado, o que leva à admissão
dos presentes aclaratórios
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
o
s
embargante
s
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

A

omissão

a
pontada pelo embargante se refere
a não apreciação da petição ID 4116748, na qual pleitearam
conversão destes autos em liquidação de sentença, com o fim de aproveitamento da questão julgada na Ação Coletiva de nº 0906782-84.2002.8.08.0048.

De início, destaca-se que o acórdão embargado, embora não tenha se manifestado sobre o pedido citado, não ocorreu em omissão, especialmente porque tal pretensão não integrou a causa de pedir da demanda originária e nem mesmo foi objeto da sentença apelada, o que se mostraria suficiente para o desprovimento dos presentes aclaratórios.

Não obstante, imperioso esclarecer, ainda, que o procedimento liquidatório embora admitido na pendência de julgamento de recurso, a teor do disposto no art. 512 do CPC/15, deve ser processado, em apartado, no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças pertinentes.

Além disso,
a jurisprudência do STJ
em consonância com o disposto no art. 104 do CDC firmou entendimento no sentido de que
,
“O autor da ação individual pode aproveitar-se dos benefícios da coisa julgada formada na ação coletiva,
desde que
postule a
suspensão da ação individual
, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC, sendo necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual, bem como antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva”
(STJ - AgInt no REsp: 1740739 SC 2018/0111639-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 19/02/2019, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 01/03/2019).

Nesses termos, resta inviável a conversão pretendida pelos embargantes, não apenas pela distinção procedimental havida
entre
a ação de conhecimento e o procedimento liquidatório, mas, especialmente pela necessidade
de
opção, por imposição legal, do prosseguimento d
e uma e de outra demanda.

Por derradeiro, ressalta-se que o pedido de conversão da ação de conhecimento em liquidação de sentença de ação coletiva implica em “desistência” dos pedidos postulados na ação ordinária, o que, consoante o art. 485, §4º, do CPC/15, somente pode ser deferido após a contestação com o consentimento do réu, o que não ocorreu no caso em exame, pois sequer houve pedido dos embargantes nesse sentido.

Nesses termos, não se verifica o vício da omissão alegado, já que o acórdão embargado guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
o
s
embargante
s

diante
do acórdão que negou provimento à sua pretensão recursal, o que se evidencia
pela
inexistência do vício apontado
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)